Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731183-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA BEZERRA PEDROZA SANTANA AGRAVADO: D. P. S. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 193607384 do processo n. 0713068-64.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por D. P. S., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care, conforme vinha sendo realizado, de forma integral, na residência do autor. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 194738870), o Juízo de origem os acolheu para estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão (ID 195142899). Em suas razões recursais (ID 62201033), sustenta a agravante que o autor não comprovou “eventual interrupção terapêutica ou indisposição do atendimento domiciliar, se prestando a alegações de desalinhamentos esporádicos, sem baseá-lo em evidências documentais legítimas”. Entende que “a controvérsia reside na insatisfação pontual do serviço viabilizado pela prestadora contratada pela agravante, não desassistência, que por si só dá conta de afastar o risco de dano ou resultado útil do processo, enquanto submetida ao atendimento domiciliar”. Aponta a “ausência de desassistência da agravante, que, embora desobrigada contratualmente/legalmente a viabilizar o home care, insumos e medicamentos domiciliares, não o tem indisposto ao agravado”. Descreve que o atendimento home care é ofertado ao agravado desde 2019. Aduz que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a prestação de serviços de internação domiciliar e tampouco a prestação “figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que, consequentemente, desobriga, ex vi legis, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde a garantirem o tratamento médico, em regime domiciliar”. Relaciona a prescrição de itens de necessidades básicas e rotineiras que não guardam relação com os serviços de home care. Argumenta que “o tratamento domiciliar (...) deve se ater aos crivos técnicos disponibilizados pela literatura médica, no intuito de adequá-lo a efetiva necessidade clínica que o quadro apresenta”. Relata que, no caso, “há a necessidade de tão somente de assistência cotidiana, e, mesmo se não fosse, há expressa exclusão contratual e regulatória, razão pela qual a prestação se daria por mera liberalidade”. Defende a necessidade de perícia médica para confrontar o plano de atenção domiciliar - PAD prescrito pelo médico assistente. Tece arrazoado acerca da importância da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o pronunciamento impugnado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Preparo recolhido (ID 62201046). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde agravante, requerendo o custeio do serviço de home care. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 169952966): O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise dos autos é possível afirmar a existência de uma obrigação de fornecimento de atendimento médico na modalidade home care, mas há alegação de descumprimento em parte das obrigações. Portanto, o tema em análise é a possibilidade de intervenção para fins de obrigar o fornecimento integral do serviço. Ora, é incontroverso que o plano requerido tem a obrigação de prestar o serviço home care com excelência, ou seja, com todos os insumos necessários para a sua correta prestação. Num primeiro momento não restou demonstrado o inadimplemento. Todavia, no último petitório, há elementos suficientes para o reconhecimento de descumprimento substancial, porquanto há falhas no fornecimento de medicamentos, no fornecimento de funcionários para a prestação de serviços médicos (ex. médico, enfermeira, nutricionista, fonoaudiologia, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional) e ausência de equipamentos necessários a segurança do paciente. Agora, sim, há elementos mínimos e seguros para o reconhecimento da falha substancial na prestação do serviço. Não há como num serviço tão sensível como o atendimento médico home care, existir falhas tão substanciais. É lícito, ou seja, há probabilidade para o deferimento do pedido de tutela de urgência, com fundamento no artigo 475 do Código Civil. O perigo da demora é latente, porquanto estamos falando da vida do paciente. O bem jurídico em discussão é a saúde e a vida do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care conforme vinha sendo realizado, de forma integral, em sua residência. Da análise do feito, nota-se que o autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 192165764). Ademais, o exame do relatório do médico que acompanha o paciente aponta que o requerente possui 5 (cinco) anos de idade e é portador de doença neurológica progressiva e dependente de suporte avançado de vida, com dieta por gastrostomia e ventilação mecânica invasiva 24h (vinte e quatro horas) por dia (ID 192165766). Ainda, segundo médico assistente, para a manutenção da vida do autor faz-se necessário suporte de home care com alto nível de complexidade, necessitando dos seguintes profissionais e equipamentos: * PRESCRIÇÃO ATUAL - Dieta via GTT: Fortini 170 ml (85 ml/h) + 60 ml de Água 3/3h - 7 etapas por dia - Topiramato 15mg/kg/dia* - Levetiracetam 50mg/kg/dia* - Clobazam 15mg 8/8h - ajustado em 13/10* - Jumexil 5mg 1⁄2 cp + 5ml de 8/8h* - Risperidona 2mg/dia* - Acido folinico 1ml 12/12* - Piridoxina 2ml 12/12h* - Aerolin inalatório 4/4h - Novalgina 6/6h - Hixizine ACM * EQUIPAMENTOS - Bomba para infusão de dieta enteral - Ventilador Mecânico Domiciliar - Aspirador de secreções - Bala de Oxigênio - Bolsa -valvula-mascara (AMBU ou similar) pediátrico - Oximetro de pulso portátil - Cama hospitalr - Cadeira de banho * INSUMOS (calculo para cada 7 dias) - Equipo de bomba para dieta enteral - Sonda para aspiração traqueal (num 8,0) - Sonda para aspiração narinas e boca (num 8,0) - Luvas estéreis - Luvas de procedimento - Gaze estéril - Gaze comum - Fraldas - SF ampola 10 ml - Traqueofix - 7 unidades/semana - 70 unidades/semana - 70 unidades/semana - 70 pares/semana - 1 caixa/semana - 35 pacotes/semana - 70 pacote/semana - 70 fraldas/semana - 140 frascos/semana - 7 unidades/semana * RECURSOS HUMANOS: - Médico para avaliação semanal e/ou para atender intercorrências - Enfermeira para avaliação 2 vezes por semana - Tecnico de Enfermagem 24h por dia - Nutricionista para avaliação 2 vezes por semana - Fonodióloga 1 vez por dia - Fisioterapeuta 2 vezes por dia - Terapeuta Ocupacional 2 vezes por semana É cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo quando os documentos juntados indicam a necessidade do tratamento home care na hipótese. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada pela operadora. Relevante mencionar, no caso, que a própria operadora de serviços de saúde agravante admite que o home care, embora seja oferecido ao autor, não está sendo prestado de forma integral. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a prever “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar” da ANS, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pela beneficiária. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Em realidade, no caso, o risco de dano pertence ao autor, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde do paciente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora